Tribunal: TJDFT
Processo: 0730973-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. LEILÃO. NECESSIDADE DE CUMPRIR AS REGRAS DISPOSTAS NO EDITAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. No caso, segundo as próprias regras regulamentares e editalícias, o exame acerca da legitimidade do direito de preferência é posterior ao leilão e mediante requerimento da parte interessada, que deve ter participado do certame e comprovar documentalmente sua ocupação.
2. Eventual reconhecimento do direito à ocupação de loteamento em área nobre do Distrito Federal, sem que sua origem e legitimidade sejam devidamente justificados, constituiria violação dos princípios da legalidade e da impessoalidade, ao permitir uma vantagem injustificada a quem ilegitimamente invade bem público e, posteriormente, invoca o ato ilegal em seu favor.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.